Tribunal: TJDFT
Processo: 0716676-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. RESP N.o 1.582.475/MG. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL DESDE QUE PRESERVADO VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do Código de Processo Civil), em caráter excepcional, relativizando a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
3. In casu, restou demonstrado que o bloqueio judicial recaiu sobre os honorários de profissional liberal, bem como que o referido bloqueio tem aptidão de comprometer a substância do agravado e de sua família e, em contrapartida, não irá satisfazer a dívida executada pelo agravante, que perfaz o montante atualizado de R$ 81.141,21 (oitenta e um mil, cento e quarenta e um reais e vinte e um centavos). Assim, a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar deve ser reconhecida.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.